Tribunal: TJES
Processo: 5000450-93.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-93.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FAUSTINO PEREIRA BAIA JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA PARA ATIVAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação obrigacional c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que solicitou ligação nova junto à concessionária requerida em 24 de novembro de 2022, ocasião em que foi informado o prazo de 120 dias para a realização da obra necessária, contudo passando-se o prazo, a ligação não foi realizada.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
“
Confirmar a tutela deferida junto ao id. 26010470,
OBRIGANDO
a requerida a realizar a instalação nova de energia do autor, confirmando a sob pena de fixação multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada dia não concluída, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENAR
a Requerida a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, alegando que não houve falha na prestação de serviço, dado que, após a realização das obras, a parte autora não procurou a EDP para solicitar a instalação da energia e dar andamento à solicitação. Afirma que inexiste dano moral compensável.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, deixando de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Restou comprovado nos autos que o autor requereu a extensão da rede em 24/11/2022, sendo que, somente em 13/05/2024, após o deferimento de liminar nos autos, que restou comprovada a ligação de eletricidade no imóvel do requerente (ID 9976519). Assim, incontroverso o dano extrapatrimonial, posto que a situação ultrapassa o mero aborrecimento. Do mesmo modo, não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)